Tribunal: STF
Processo: AI 296911
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-29
Data de publicação: 2004-06-29

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSOS DE AMBAS AS
PARTES. MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Lei 11.722/95. Reajuste de
vencimentos: variação do IPC-FIPE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CPC,
ART. 20, § 4º.
I. - A Lei municipal 11.722/95, arts. 2º e 7º, ao
estabelecer a retroatividade de seus efeitos a 1º.02.95, ofendeu o
princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos,
incorrendo, assim, em inconstitucionalidade.
II. - Vencido o
Município de São Paulo, aplica-se o disposto no art. 20, § 4º, do
CPC.
III. - Precedentes.
IV. - Agravos não providos.